Tribunal: TJSP
Processo: 2141934-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EMITIDO POR PERITO DO JUÍZO.

ALEGAÇÃO DE QUE O MÉTODO UTILIZADO PELO PERITO ("MÉTODO DO CUSTO DE REPRODUÇÃO") SERIA INADEQUADO PARA O PRESENTE CASO, POIS DESVINCULADO DOS VALORES PRATICADOS NO RAMO IMOBILIÁRIO, REQUERENDO A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO "COMPARATIVO DE DADOS DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE CONTRA A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EMITIDO POR PERITO DO JUÍZO.

ALEGAÇÃO DE QUE O MÉTODO UTILIZADO PELO PERITO ("MÉTODO DO CUSTO DE REPRODUÇÃO") SERIA INADEQUADO PARA O PRESENTE CASO, POIS DESVINCULADO DOS VALORES PRATICADOS NO RAMO IMOBILIÁRIO, REQUERENDO A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO "COMPARATIVO DE DADOS DO MERCADO".

INCONFORMISMO FUNDAMENTADO EM ANÚNCIOS DE IMÓVEIS NA MESMA REGIÃO QUE, CONTUDO, NÃO TÊM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES DO PERITO. ADEMAIS, NÃO INDICOU ASSISTENTE TÉCNICO, TAMPOUCO FORMULOU QUESITOS.

INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONSISTENTES PARA SE DETERMINAR UMA NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL.

RECURSO DESPROVIDO.